Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720884-16.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSA MARIA DE LIMA BONTEMPO APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Apelação cível contra sentença proferida pela 2a Vara de Fazenda pública do DF que, em ação de conhecimento proposta por Neusa Maria de Lima Bontempo em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos autorais (ID no 56584384). 2. No ato da interposição do recurso (ID no 56584386), em 20/2/2024, a apelante juntou a guia e o comprovante de pagamento referente às custas iniciais (IDs no 11860561 e no 11860565) que já haviam sido pagas ao invés de proceder ao recolhimento do preparo recursal. 3. Antes de apreciar o mérito do recurso, intime-se a apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data da interposição da apelação ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do CPC, art. 1.007, §4o, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro